Tribunal: TJDFT
Processo: 0746323-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face de decisão interlocutória que, ao rejeitar pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em sede incidental, absteve-se de arbitrar honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é rejeitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em regra, não devem ser fixados honorários advocatícios em incidentes processuais, exceto quando houver extinção ou alteração substancial do processo principal.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apesar de ser analisado em decisão de natureza interlocutória, apresenta estrutura de demanda, com partes, causa de pedir e pedido, caracterizando sua improcedência decisão parcial de mérito.
5. Na espécie, como o terceiro chamado a integrar o feito precisou arcar com os custos da defesa, com o propósito de evitar a ampliação dos limites subjetivos da lide, mesmo sem ter dado causa ao litígio, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, sob pena de o autor do incidente dispor livremente da prerrogativa de litigar em desfavor de terceiro, sem qualquer consequência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte indevidamente chamada a juízo quando rejeitado o pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em observância ao princípio da causalidade.”
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1o, 2o e 8o, arts. 135 e 136; LCD 744/2017, art. 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp 2.072.206-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.02.2025; STJ, Corte Especial, EREsp 2.042.753-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.04.2025; TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 2073242, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 27.11.2025.